Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727685-08.2019.8.07.0000 PACIENTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: MARLON SOARES DE OLIVEIRA, JULIANA NUNES GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA, contra atos do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e da 3a Vara de Entorpecentes do DF (autos no 2019.01.1.0016222-2) que, respectivamente, converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu a sua revogação, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) (IDs 13286273 e 13286280). A prisão em flagrante delito do paciente foi efetivada em 04.12.2019 e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia se deu no dia 0 5.12.2019 (ID 12674587). Sustentam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto fundamentada na gravidade abstrata do delito. Argumentam, ainda, que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva é carente de fundamentação, em clara afronta ao disposto no 93, inciso IX, da Constituição Federal. Acrescentam que o paciente é dependente químico, conforme será demonstrado em incidente de dependência a ser instaurado no Juízo da 3a Vara de Entorpecentes, razão pela qual não há que se falar em mantê-lo em presídio, mas sim em estabelecimento adequado para tratamento de sua dependência, ressaltando que seus pais estão dispostos a interná-lo em clínica especializada. Tece considerações acerca do princípio constitucional do estado de inocência e da obrigatoriedade de se fundamentar as decisões judiciais, na forma dos artigos 5o, inciso LVII, Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Caso assim não entenda, pede a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. No mérito, pretende a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, assim como cumprir fielmente eventuais restrições impostas por este Tribunal. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante delito em 04.12.2019 por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). No dia 05.12.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia desse eg. Tribunal de Justiça (ID 12674587). Confira-se os fundamentos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do autuado, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações das pessoas ouvidas na delegacia. Acrescente-se que o autuado está sendo investigado por fatos relacionados à Lei n. 11.343/2006, havendo inclusive mandado de prisão em aberto expedido pela 3a Vara de Entorpecentes do DF. É certo ainda que a variedade de entorpecentes aprendida em poder do autuado, além da arma de fogo, denota sua contumácia na prática delitiva e sua periculosidade. Tudo isso demonstra que sua liberdade, neste momento, coloca em risco a ordem pública, por haver indícios concretos de seu envolvimento reiterado no tráfico de drogas e que, solto, voltará a delinqüir. Nessa linha, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUSA, filho(a) de Marco Aurélio Garcia de Sousa e Milania Virgínia Ferreira de Sousa, nascido em 07/01/1990, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...). (Grifos nossos). O d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente, destacando que a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, restou devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que a variedade de drogas e a arma de fogo apreendidas na casa do acusado e a existência de investigação anterior denotam a sua periculosidade. Eis o seu inteiro teor: Cuida-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA apresentado por MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei no 10826/03. A Defesa tece comentários acerca de aspectos dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, argumentando, em síntese: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; d) destaca a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, família constituída, bons antecedentes, primariedade e ocupação lícita; c) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva. Remetidos os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela manutenção da prisão. Decido. Primeiramente, sobre a alegação de que a defesa não teve acesso aos autos em que foi processado pedido de prisão preventiva e busca domiciliar, conforme os documentos acostados pela própria defesa, restou consignado, no depoimento dos policiais que atuaram no cumprimento da medida, o número dos autos que autorizou a denominada operação “moustache”. Assim, compete aos advogados da parte, solicitarem acesso aos autos da investigação sigilosa. No que tange ao mérito do presente pedido, tenho que a prisão deve ser mantida. Conforme consta nos depoimentos dos policiais, Marcus Vinicius foi alvo de investigação policial prolongada, instaurada para identificar o autor de remessas de drogas para outras unidades da federação. Durante a investigação sobrevieram indícios suficientes de autoria e materialidade, que, conjugados com a presença do periculum libertatis, lastreou a decretação da prisão preventiva e autorização de cumprimento de mandados de busca domiciliar. Extraí-se, portanto, dos autos, que, no cumprimento das medidas oriundas deste Juízo, a autoridade policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante, o qual, submetido à apreciação do Juiz Presidente da Audiência de Custódia, fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em análise à decisão proferida na audiência de custódia, não visualizo a alegada ausência de fundamentação concreta hábil a manter a contrição, uma vez que restou destacada perigo à manutenção da ordem pública, em razão da existência de elementos (variedade de drogas; apreensão de armas; e existência de investigação anterior) que denotam prática delitiva contumaz e periculosidade do agente. Sob outro aspecto, destaco que o fato do suspeito da infração ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita não basta para a revogação da prisão. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça é no sentido de que essa condição não impede a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Posto isso, INDEFIRO o pedido. Consta do auto de prisão em flagrante que, em meado de julho/2019, a Coordenação de Repressão à Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal deu início à operação Moustache (processo no 2019.01.1.0016222-2, da 3a Vara de Entorpecentes), para desvendar uma associação criminosa que fazia remessas de várias espécies de drogas do Distrito Federal para a outras unidades da federação. Ao longo do Monitoramento do grupo, descobriu-se que o paciente mantinha drogas em sua residência e em sua loja, bem como foi constatado que, em uma oportunidade, o paciente negociou drogas com um usuário e, em outra, fez uma remessa de entorpecente para o estado do Ceará, o que levou o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes a autorizar busca e apreensão para os imóveis identificados nas investigações, bem como a expedição de mandado de prisão cumpridos em 05.12.2019. Consta que a busca e apreensão realizada na casa do paciente foi cumprida na sua presença e de duas testemunhas, tendo sido encontrados no local uma porção de haxixe e de cocaína, balança de precisão, tesoura com resquícios, sacos plásticos, papel filme, cigarros eletrônicos, refis de cigarros eletrônicos, contendo altíssimo teor de THC, um revólver calibre .38 e um veículo automotor de propriedade do acusado e por ele utilizado (ID 13286263). O laudo de exame preliminar registra a apreensão de 17,49 g de massa líquida de cocaína, 106,46g de massa líquida de maconha, 22 unidades de cigarro eletrônico do tipo “jull”, bem como comprimidos com a presença da substância MDMA e/ou MDA e LSD (ID 13286263). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de indícios de materialidade e autoria delitivas, bem como não há que se falar em ausência de fundamentação das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu a sua revogação. Com efeito, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Ademais, registe-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. A outro giro, não obstante a defesa alegue que o paciente é dependente químico, não há como comprovar, de pronto, que é apenas usuário de drogas, uma vez que as circunstâncias em que foi preso, em flagrante, demonstram que ele encontrava-se praticando a mercancia de entorpecentes, sendo necessária dilação probatória, o que não pode ser feita em sede de habeas corpus. Com efeito, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurgem os impetrantes, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. De outra parte, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, destaque-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, não prospera a alegação de violação do princípio da presunção da inocência, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar, e não punitiva. Diante de tais fatos, não vislumbro, neste juízo preliminar, ilegalidade patente na decisão contra a qual se insurge o paciente, a justificar a revogação da custódia cautelar neste momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo a quo as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR